Tribunal: STF
Processo: RE 1362869
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Representação por inconstitucionalidade das expressões “e antiguidade” contida no caput do art. 13; e “ou para progressão automática por antiguidade a cada 4 (quatro) anos” presentes no seu § 1º; e do § 3º do mesmo artigo; todos da Lei nº 4.800 de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, e dá outras providências; e, por arrastamento, de parte da Portaria nº. 09, de 16 de outubro de 2008, da Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF.



    Controle concentrado de constitucionalidade da legislação estadual. Suposta violação do art. 77, XVI da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, reprodução obrigatória do inciso XIV do art. 37 da Constituição da República, que visa coibir a prática de tomar por base de cálculo de novos acréscimos, o vencimento básico já acrescido de outros. Dispositivos objurgados que não cuidam propriamente de vantagem ou acréscimo pecuniário, mas do plano de carreira dos servidores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, de modo a estabelecer-lhes a progressão funcional, com índices ou padrões no mesmo cargo, acompanhada da elevação no vencimento básico do servidor a cada quatro anos.



    A progressão funcional, mecanismo de evolução na carreira, não se confunde com o adicional por tempo de serviço, vinculado de forma genérica ao tempo de serviço público prestado, a beneficiar todos os servidores estaduais, de modo indiscriminado.



    Inconstitucionalidade afastada. Precedentes. Representação por Inconstitucionalidade improcedente.” (eDOC 2, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, inciso XIV, do texto constitucional.



    Preliminarmente, o recorrente afirma o cabimento do apelo extraordinário, uma vez que a norma estadual atacada seria de repetição obrigatória. No mérito, sustenta, em síntese, que o dispositivo impugnado padece de insanável vício de inconstitucionalidade, porquanto estabelece a evolução funcional automática, pelo simples decurso do tempo, em acúmulo com o adicional por tempo de serviço (triênio). 



    É o relatório. Decido.



    Analisando os autos, extrai-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o art. 37, XIV, da CF/1988 não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mas apenas o chamado efeito cascata, ou seja, o cálculo de uma vantagem sobre outra. Confira-se um trecho do voto do relator: 



    “2.2 Na verdade, a referida norma constitucional visa coibir a prática de tomar por base de cálculo de novos acréscimos, o vencimento básico já acrescidos de outros, ou seja, “evitar que os acréscimos pecuniários outorgados aos servidores públicos incidissem sobre todas as parcelas que lhes compusessem a remuneração (...), ou ainda que os adicionais e vantagens concedidos sob o mesmo título e fundamento (duplicidade) fossem sucessivamente acumulados, produzindo aumentos em cascata”1 , tenham ou não o mesmo fundamento, na medida em que a norma estadual reproduz a redação original da Constituição da República, alterada em 1998 pela EC nº. 19.



    Mas não é isso que sucede na hipótese...



    Óbvio que a promoção, ou progressão funcional por antiguidade não terá outro critério senão o decurso do tempo, assim como o adicional por tempo de serviço, como seu próprio nome está a indicar; mas parece claro e suficiente que o promovido por antiguidade não perde o direito ao acréscimo pecuniário em decorrência do tempo de serviço, e nem o beneficiário dessa gratificação perde o de progressão funcional por antiguidade...



    O fundamento de ambos é, sim, o decurso do tempo, mas o primeiro deles gera progressão funcional e, o segundo, o adicional por tempo de serviço, tem por âmbito de incidência a remuneração básica que, na promoção, passa a ser outra e, no adicional, a anterior sem os acréscimos dos adicionais do tempo de serviço antes concedidos.



    3. Ademais, os dispositivos objurgados não cuidam propriamente de vantagem ou acréscimo pecuniário, mas do plano de carreira dos servidores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, e estabelecem a progressão funcional com índices ou padrões no mesmo cargo, acompanhada da elevação no vencimento básico do servidor a cada quatro anos, e que se presta de base a outras parcelas.



    É como define a própria Lei nº 4.800/2006, no inciso XII do seu art. 3º: “progressão simples é a passagem do funcionário do seu padrão de vencimento para o padrão subseqüente, dentro das faixas de vencimento do nível a que pertence observadas as normas estabelecidas no capítulo III deste, e em regulamento específico;” 



    3.1 Assim, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, a progressão funcional consiste em mecanismo de evolução na carreira, e não se confunde com o adicional por tempo de serviço, verdadeiro acréscimo pecuniário, vinculado de forma genérica ao tempo de serviço público prestado, a beneficiar todos os servidores estaduais de modo indiscriminado”. (eDOC 2, p. 4-6)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se colhe do seguinte pronunciamento da Segunda Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 1.282.053, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente